Tribunal: TJDFT
Processo: 0721650-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721650-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. R. F. REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO FIGUEIREDO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por C.R.F. contra decisão de ID 157459082 (autos de origem), proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Alega, em suma, que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento sobre a matéria no Tema n. 548; que a Constituição Federal impõe ao Poder Público o dever de assegurar à criança o gozo do direito fundamental à educação; que o artigo 223 da Lei Orgânica do Distrito Federal garante o atendimento; que é dever do Estado conferir especial proteção para o desenvolvimento saudável, com prioridade absoluta; que se trata de direito público subjetivo. Requer, liminarmente, seja determinada sua matrícula em rede pública de ensino, em período integral, na creche Éden Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Humano ou em creche localizada próxima à residência de sua representante, sob pena de multa, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Inicialmente, imperioso registrar que o acórdão no RE 1008166, Tema 548, foi publicado em 20.4.2023, em que foi fixada a seguinte tese: “1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica” Convém ressaltar que a tese fixada não infirma o entendimento anterior desta relatora, tendo em vista que apenas restou consignado que a oferta de creche pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, constituindo direito subjetivo, cabendo ao Poder Público o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica, compreendido o pleno acesso à creche como direito constitucional da criança, sem mencionar que se traduza em direito à creche específica, próxima à residência. No caso, frise-se, não se trata de negar o direito subjetivo público de acesso à educação infantil, em creche ou pré-escola, porquanto este não abrange o direito subjetivo da parte de exigir do Estado a matrícula de seu filho em creche específica, em preterição aos demais. É cediço que o princípio da isonomia não pode ser utilizado como justificativa para o Estado negar o ensino infantil, porque a garantia do tratamento isonômico projeta-se para assegurar a todos, indistintamente, igual tratamento perante a lei. Nesse passo, não há espaço para inflexão Estatal com o intuito de fragilizar a natureza imperativa da norma que garante a todos o acesso à educação infantil. O princípio da isonomia, indiscutivelmente, não pode ser utilizado para franquear ao Estado o direito de criar listas de espera para o acesso ao ensino infantil. Aqui, sim, o Judiciário não só pode, como deve determinar a matrícula de todas as crianças em creches e pré-escolas. Contudo, não pode determinar a matrícula em creche específica. A matrícula em escola próxima à residência passa ao largo da abrangência do direito fundamental à educação. Em um Estado ideal se permitiria, com facilidade, a satisfação da vontade individualizada, atomizada. No entanto, na conjuntura para as quais as normas constitucionais foram estabelecidas, o acolhimento da pretensão da parte agravante potencializaria as distorções do sistema educacional e alargaria as desigualdades. Note-se que as regras para o acesso dos alunos à determinada escola foram instituídas pelo Estado para garantir, não apenas a igualdade formal, mas, sobretudo, material, ao estabelecer tratamento diferenciado aos que estão em situação desigual, por meio de critérios axiológicos razoáveis, como é o caso de prioridade às crianças, cuja família participe de programa de assistência social, criança em situação de vulnerabilidade social e nutricional, mãe que trabalha formalmente ou informalmente etc. Importante colacionar excerto do voto do Ministro Gilmar Mendes sobre a necessidade da condução processual dessa situação tão sensível com a utilização da lógica-estruturante, em abandono à forma atomizada, com soluções criativas e responsáveis pelos juízes, e enfatiza a necessidade de verificação de soluções para que seja assegurado- quando não exista vaga próxima à residência- o direito subjetivo à matrícula em creche. Confira-se: “(...)A condução processual sob a lógica estruturante, em abandono àquela outra individual e atomizada, mostra-se mais do que promissora, porquanto os magistrados brasileiros já forneceram bons exemplos de soluções criativas e responsáveis quanto à questão. O reconhecimento da dimensão procedimental dos direitos fundamentais não implica a paralisia institucional. Pelo contrário, impõe a abordagem criativa do problema, com a abertura para soluções inovadoras, para o experimentalismo institucional, a exemplo de gestões consorciadas entre entes federativos. (...) É claro que situações excepcionais devem ser tratadas como tais, sendo possível a adoção de medidas alternativas, a exemplo de fornecimento de transporte público, caso não seja possível matricular o menor em creche próxima ao local de trabalho ou à residência dos responsáveis legais, na linha do que decidido por esta Corte na SL 770 AgR, que contou com a sempre segura Relatoria do Eminente Ministro Ricardo Lewandowski (Tribunal Pleno, DJe 23.3.2015). Ou seja, a imposição de matrícula em creche próxima ao local de labor ou residência dos responsáveis legais deve ser refletida à luz das variáveis e das possibilidades de solução envolvidas, tais como quantitativo máximo e capacidade de atenção de uma turma ou limite de acolhimento de uma creche/escola, a exemplo do número máximo de crianças/bebês por professor/cuidador, sendo imperiosa a requisição antecipada, pelo Poder Judiciário, de informações ao Poder Público sobre a capacidade operacional da unidade escolar ou berçário, tudo isso sem prejuízo da adoção de outras medidas (disponibilização de ônibus para levar as crianças para outra escola ou creche em outra localidade). Em síntese, cabe ao Poder Judiciário determinar, com os olhos postos nas circunstâncias específica do caso concreto, a partir de perspectiva sistêmica, o cumprimento dos deveres constitucionais impostos ao Estado brasileiro, sem permitir que, pela simples invocação in abstracto da reserva do possível, políticas públicas insuficientes ou ineficientes impeçam a plena fruição de direito fundamentais. ( grifo nosso) Finalmente, os pedidos individuais para acesso à creche e pré-escola próximas à residência devem observar os critérios objetivos de acesso. O Manual de Procedimentos para Atendimento à Educação Infantil – Creche e Pré-Escola (de 0 a 5 anos em tempo integral) em Unidades Escolares da Rede Pública e Instituições Conveniadas, editado pelo Governo do Distrito Federal (aprovado pela Portaria n. 451, de 21/12/2016, publicada no DODF n. 240, de 22/12/2016), estabelece diretrizes e critérios objetivos para o acesso às creches públicas: As vagas serão disponibilizadas pelas crianças inscritas e classificadas conforme os critérios socioeconômicos elencados abaixo: - Baixa Renda: Criança cuja família participa de algum programa de assistência social. - Medida Protetiva: Criança em situação de vulnerabilidade social. - Risco Nutricional: Criança em estado de vulnerabilidade nutricional com declaração da Secretaria de Saúde. - Mãe Trabalhadora: Criança cuja mãe é trabalhadora, formalmente ou informalmente. Portanto, observada a tutela de urgência pretendida pela parte agravante – de matrícula em creche próxima à sua residência –, não se vislumbra a probabilidade do direito, imprescindível à concessão do pedido de natureza liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao i. juízo de origem. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, 2 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora